Tribunal: TJDFT
Processo: 0005458-19.2016.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. COBRANÇA DE ALUGUEIS E ENCARGOS DECORRENTES DA LOCAÇÃO. MULTAS MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MESMO FATO GERADOR. CLÁUSULA GENÉRICA DE VIOLAÇÃO CONTRATUAL. COBRANÇA DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. NÃO DEMONSTRADO. REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de cobrança, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e condenou o réu ao pagamento de alugueis e encargos descritos na inicial, conforme a planilha juntada em réplica. 1.1. Recurso aviado pelo réu buscando, preliminarmente, o reconhecimento de seu cerceamento de defesa, e no mérito, pedindo a reforma da sentença para que seja excluído dos cálculos a cobrança cumulada das multas compensatórias e moratórias, tanto nos alugueis quanto nos acessórios (faturas de água e IPTU), bem como a exclusão do pagamento de energia elétrica incluso na planilha apresentada.

2. Da preliminar de cerceamento de defesa. 2.1. É cediço que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 2.2. O juiz é o destinatário da prova, que tem como objeto fatos controversos, relevantes e pertinentes; nos termos do disposto no art. 371 do CPC, ao magistrado cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a retardar a entrega da prestação jurisdicional. 2.3. No caso, afigura-se desnecessária a oitiva da testemunha desejada, porquanto o assunto dos autos trata de matéria de direito e que tem como objeto o pagamento de alugueis e demais despesas referentes a imóvel locado. 2.4. Eventual deferimento da prova oral pleiteada não se mostra apta a demonstrar que as conclusões chegadas pelo magistrado sentenciante seriam diferentes, pois tudo aquilo que poderia ser novamente examinado mostra-se dispensável diante dos argumentos e documentos expostos pelas partes. 2.5. Assim, mostrando-se inútil e desnecessária a produção da prova testemunhal para o deslinde da controvérsia, o indeferimento da dilação probatória é a medida correta. 2.6. Além disso, este não é o momento processual adequado para que o réu peça a realização de perícia grafotécnica, pois tal pedido deveria ter sido realizado quando do saneamento do processo, o que a parte deixou de fazer. 2.7. Preliminar rejeitada.

3. Do mérito. 3.1. O cerne do presente recurso cinge-se à verificação da possibilidade: a) de cumulação de multa moratória com multa compensatória contratual, e b) da cobrança de pagamento da conta de luz atrasada do imóvel pelo réu. 3.2. A multa contratual ou cláusula penal prevista nos contratos de locação urbana é uma prefixação de perdas e danos, na hipótese de inobservância dos comandos pactuados, visando indenizar a parte prejudicada pelo descumprimento contratual. 3.3. Ela pode vir disposta como multa moratória – nas hipóteses de atraso no pagamento dos aluguéis, podendo ser exigida juntamente com a satisfação da obrigação principal (art. 411, CC) – e como multa compensatória, quando há regulação prévia das perdas e danos para a hipótese de inadimplência, neste caso, converter-se-á em alternativa em benefício do credor (art. 410, CC), não sendo admitida a sua cumulação com a obrigação infringida.

4. No caso dos autos, as partes convencionaram os dois tipos de penalidade, conforme contrato de locação acostado ao processo, cláusulas III (multa moratória) e XI (multa compensatória, pela ocorrência de violação a quaisquer cláusulas do contrato). 4.1. A despeito da previsão de ambas as cláusulas penais no contrato entabulado entre as partes, a aplicação destas na hipótese se fundamentou no mesmo fato gerador: a inadimplência no pagamento dos aluguéis e despesas acessórias da locação. 4.2. Ou seja, a requerente quer receber o valor das duas multas, mas apontou, na inicial, apenas um fato gerador, qual seja, o não pagamento dos alugueis. Diante desse contexto, verifica-se não ser possível a cumulação pretendida, pois importaria bis in idem, o que não se admite. 4.3. Deve-se frisar que a penalidade de três meses de aluguel para o caso de infringência genérica do contrato revela-se incabível, quando se tratar de rescisão por falta de pagamento dos encargos, onde há cláusula específica de acréscimo, não se permitindo, pois, a cumulação. 4.5. Assim, ao se verificar o teor das referidas cláusulas, verifica-se que as duas incidem em caso de inadimplemento do aluguel e dos encargos contratuais avençados, de forma que o argumento trazido pelo ora apelante merece prosperar, porquanto não se tratam de fatos geradores distintos. 4.7. Deste modo, deve ser excluída dos cálculos a multa compensatória, incidindo apenas a multa moratória de 10% prevista na cláusula III, A, do contrato.

5. Também assiste razão ao réu com relação à cobrança de energia elétrica. 5.1. Isso porque a autora não trouxe aos autos qualquer prova de pagamento referente a contas de luz por ela supostamente pagas, trouxe apenas comprovantes de IPTU e de água. 5.2. Como regra, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos exatos termos do disposto no art. 373 do CPC. 5.3. Logo, cada parte envolvida na demanda deve carrear para os autos os elementos fáticos do direito que pretende ver reconhecido. 5.4. Não se fala em obrigatoriedade de produção probatória, o que ocorre, na verdade, é uma alocação da parte em uma posição desvantajosa caso não haja a desincumbência do ônus. 5.5. O ônus probatório possui uma dupla função. Ao mesmo tempo em que fixa uma regra de instrução, voltada às partes, fixa também uma regra de julgamento, voltada ao magistrado. Ou seja, estimula a movimentação das partes e aponta a consequência de uma eventual inércia, respectivamente. 5.6. No que toca à cobrança de conta de luz, há pobres elementos de prova da requente, ora apelada, que não teve o condão de demonstrar este fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC).

6. Tendo em vista que o réu restou vencedor em seus dois pedidos nesta sede recursal devem ser redimensionados os ônus da sucumbência fixados na sentença em 10% do valor da condenação, sendo 70% custeados pelo réu e 30% pela autora. 6.1. Desse modo, as custas e honorários advocatícios devem ser estabelecidos em 10% do valor da condenação, devendo a parte ré arcar com 60% e a autora com 40%.

7. Apelação provida.